Tribunal: TJPA
Processo: 0005963-94.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005963-94.2007.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada merece reparo por supostamente não analisar adequadamente os pontos impugnados pela recorrente, especialmente à luz dos dispositivos processuais indicados.

III. Razões de decidir.

3. A decisão agravada apreciou integralmente as questões relevantes à solução da controvérsia, estando devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, § 1º, IV, do CPC.
4. Os embargos de declaração opostos visaram, na verdade, rediscutir o mérito da decisão recorrida, o que é incabível nessa via recursal.
5. O agravo interno não trouxe fundamentos novos capazes de afastar as razões já consignadas, sendo legítima a manutenção da decisão atacada.
6. Advertiu-se a parte agravante quanto à aplicação de multa processual e penalidades previstas no art. 1.021, § 4º, e nos arts. 80 e 81 do CPC, caso configurada litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, quando desprovidos de omissão, contradição ou obscuridade, não merecem acolhimento, sendo incabível sua utilização para rediscussão de mérito. A decisão agravada que os rejeitou monocraticamente deve ser mantida, caso ausentes novos fundamentos aptos a alterar o julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.021, § 4º; 1.022; 80; 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.173.912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.03.2023.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

L

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível
interposta por
Maria da Luz Pereira da Silva,
em face de decisão monocrática de minha lavra, proferida nos seguintes termos (id. nº 21977225), “verbis”:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que julgou recurso de agravo de instrumento, com alegação de omissão e contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática embargada contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração possuem função restrita, limitando-se a corrigir vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. No presente caso, não se verifica qualquer vício na decisão embargada. A pretensão da embargante é, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
5. A decisão foi devidamente fundamentada, abordando todos os pontos relevantes e em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de embargos de declaração conhecido, porém desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm objeto restrito à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.173.912-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/03/2023; TJPA, Embargos de Declaração nº 0000251-90.2006.8.14.0018, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/01/2022.”

Em suas razões (id nº 22442657) a agravante, após breve resumo dos fatos processuais, sustenta que há erro na aplicação da coisa julgada, pois, apesar de ter participado ativamente da ação, seus direitos não foram discutidos no acordo homologado perante a Justiça Federal.

Aduz que a qualidade de dependente foi reconhecida aos filhos comuns, além de ter sido reconhecido que o acidente que vitimou seu cônjuge foi decorrente do exercício laboral.

Ressalta que seus direitos não foram discutidos e que, em razão disso, não estariam acobertados pelos efeitos da coisa julgada material.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso nos termos que expõe.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. nº 23430324.

Determinei a inclusão dos recursos em pauta de julgamento virtual (id. nº 23430354).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno interposto, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que estão em dissonância com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que alega a recorrente, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, pelo que se concluiu no sentido do improvimento do recurso interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

Conforme previsão do art. 1.024, § 2º, do CPC, os embargos de declaração quando opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente. Nesse sentido é o entendimento do STJ, externado no AgRg n.º 2.173.912 – RJ, Rel. Laurita Vaz, julgado em 21/03/2023 (Info 770), “verbis”:

...

Dito isso, conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão monocrática ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

...

Esclareço, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes e, sim, apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024